Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-50.2023.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010465-50.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DA SILVA CEBALHO - CPF: 053.667.671-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N TA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta

contra
condenação

pelo crime de tráfico de drogas,
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e pelo delito disposto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.
O apelante alegou insuficiência de provas,
postulando por
absolvição ou desclassificação para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação do apelante por tráfico de drogas; (
ii
) se é cabível a desclassificação para uso pessoal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As provas testemunhais e periciais confirmam a materialidade e autoria do crime de tráfico, incluindo laudo que atesta substâncias entorpecentes e depoimentos de policiais.

4.
A condição de usuário não exclui a prática do tráfico, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal, dada a quantidade de drogas apreendidas.

5.
O reconhecimento do tráfico privilegiado é negado, pois o apelante já respondia a outro processo por crime semelhante, caracterizando dedicação a atividades criminosas.

6.
A pena de multa é considerada de aplicação obrigatória, não sendo afastada pela hipossuficiência do réu, que deve ser analisada em fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condição de usuário não elide a configuração do tráfico de drogas. 2. A existência de antecedentes por crimes similares justifica a negativa do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "b"; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 156.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto em favor de
Jo
ã
o Victor Da Silva
Cebalho
,
contra sentença

proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca
Cáceres
- MT
, que
o
conden
ou pela prática
do
crime
previsto no
artigo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,

à pena de
0
6
(
seis
) anos de reclusão
e 600 ( seiscentos) dias-multa, e
pelo delito disposto no
artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03
,
à pena de 0
1 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto

(ID
208909277
).

Em suas razões, o apelante
postul
a
por
absolvição, sustentando a insuficiência de provas
(id
.

208909284
)

Subsidiariamente, pretende a
desclassificação para o delito de po
rte de droga
para uso próprio
.

Alega
, ainda,
ter direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Também requer o afastamento da pena de multa, ao argumento de que seria hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do apelo defensivo. (id.

208909287
)

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo não provimento do recurso de apelação. (id.

229081169
)

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de prelibação, conheço do presente recurso de apelação, pelo que passo a julgá-lo.

Inicialmente, é importante registrar que analisarei somente a condenação pelo crime de tráfico de drogas, já que o delito de posse irregular de arma de fogo encontra-se inconteste, ante a ausência
de insurgência defensiva
contra este ponto da sentença
.

A denúncia narra que,
no
16 de outubro de 2023
, por volta das
14
h
45
min,
uma guarnição da Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que a residência do acusado seria um ponto de venda de drogas.

Em averiguação das informações recebidas,
o local passou a ser
monitora
do
, oportunidade em que os
p
oliciais constataram saindo da residência do apelante

uma motocicleta “
biz
”, de cor preta,
conduzid
a
p
elo
suspeito
Igor
.

Este,

ao notar a presença
da
viatura, saiu em fuga,
dando in
í
ci
o
a uma
breve perseguição.
Todavia, a guarnição Policial conseguiu alcançar o suspeito, quando, em busca pessoal, localizaram duas porções análogas à maconha.

Quando questionado acerca da droga, o condutor da moto, o suspeito
Igor
,
informou

ter comprado d
e

“
jacaré
”, posteriormente identificado como sendo o apelante
João Victor da Silva
Cebalho
.

Diante de tais informações, a equipe voltou à casa do apelante, quando o visualizaram saindo de sua residência, juntamente com sua família.

Ao ser abordado e questionado sobre as drogas, o apelante
João Victor
autorizou os
p
oliciais
a
entrarem na residência.

Em buscas
no interior da casa do
apelante
,
os Policiais
localizaram 03
(três) pacotes de substâncias análogas à maconha, 01 (uma) porção pequena de
substância
análoga à cloridrato de cocaína
e
a quantia de
R$ 191,00 (cento e noventa e um reais) em espécie, bem como 01 (um) revólver, calibre .32, n° de série 51502, 04 (quatro) munições, calibre .32 e 01 (uma) munição, calibre .38
.

Em entrevista com os policiais,
o apelante
João Victor
teria
isent
ado
sua esposa e seu pai da responsabilidade acerca dos produtos ilícitos, afirmando que pertenc
eriam
somente a ele.

O

l
audo
pericial constatou que a
s substâncias
apreendidas
resultaram
em
0,78g (zero grama e setenta e oito centigramas) de
cocaína
e
1.155 g (um mil cento e cinquenta e cinco grama) de
maconha
.

Durante a instrução criminal foram inqu
i
ridos os Policiais Militares
Gilcimar Fabricio Souza Moraes
e
Guilherme Camargo Lima Santos
,
bem como colheram-se as declarações do
informante
Edson da Silva
Cebalho
,
pai do
apelante
.

O apelante também foi interrogado
, oportunidade em que assumiu ser proprietário
da arma e
dos entorpecentes encontrados na sua residência, malgrado ter dito
que
as drogas
seriam para consumo pessoal.

Justificou a elevada quantidade de maconha, asseverando
que levaria a droga para ser consumida enquanto prestava serviços em uma fazenda
.

Também negou ter vendido a droga localizada em poder do suspeito
Igor,
o qual foi preso em flagrante logo que saiu da casa do apelante
.

Inobstante
a negativa de autoria,
ao
sopesar as provas coligidas
,

é possível constatar
a existência do
delito de tráfico de drogas,
mormente considerando todo o contexto fático que evolveu a prisão em flagrante do apelante.

A materialidade

do delito de tráfico de drogas
restou
devidamente comprovada

pelos elementos coligidos, que inclu
em
o Auto de Prisão em Flagrante, termos de exibição e apreensão
e
laudos periciais.

De igual maneira, a a
utoria
delitiva
, por sua vez, restou comprovada

pelos
depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão dos entorpecentes
.

Vejamos o
depoimento
judicial
do policial militar
Gilcimar Fabrício Souza Moraes
:

"(...) MP: É o senhor pode é falar para nós como foi esse fato?

GILCIMAR: No dia do fato da ocorrência policial, eu estava de comandante da equipe de força tática (...) intensificamos o patrulhamento na região e conseguimos visualizar uma motocicleta (...) foi feito o acompanhamento (...) em busca pessoal no indivíduo foi localizado duas trouxinhas de substância análoga a maconha. (...) retornamos ao local da residência e já encontramos o João Vítor (...) foi feita a abordagem (...) e passamos a realizar as buscas (...) foi localizado um saco verde contendo 3 pacotes de substância análogo à maconha, bem como uma arma de fogo calibre 32 com 4 munições (...)."

Igualmente, as declarações do Policial Militar
Guilherme Camargo Lima Santo

também denotam a autoria do delito, senão vejamos:

"(...) GUILHERME: (...) intensificamos as rondas no bairro e (...) na busca pessoal dessa pessoa foi encontrado 2 porções análogas a maconha. (...) ele falou que tinha
comprado com o vulgo jacaré. (...) fomos à residência (...) ele autorizou a entrada (...) lá dentro foi encontrado mais drogas e uma arma de fogo."

Embora o réu
negue

o
tráfico, a análise das provas
denota fatores indicativos do crime, especialmente pela forma em que se deu a apreensão das drogas e
por sua
considerável
quantidade.

Consoante já descrito
alhures
, o suspeito
Igor
, com o qual foram encontradas duas porções de
maconha
,
logo que saiu da residência do apelante,
informou aos Policiais que teria adquirido a droga com
João Vitor
.

Assim,
não há que
se
cogitar em posse para consumo pessoal
.

Isso porque,
a prova da venda pretérita de drogas
,
conjugada
com
a apreensão de

1.155 g (um mil cento e cinquenta e cinco grama
)
de maconha
, são
mais do que suficiente
s,
para caracterizar
em
o
crime de tráfico de drogas, sobretudo porqu
e a quantidade de entorpecente apreendid
a
em poder do apelante é
incompatível para um único usuário
.

Por esse quadro fático-probatório, tenho como
inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de simples porte de entorpecentes para uso pessoal
.

Com efeito,
o conjunto probatório evidencia circunstâncias que ultrapassam o uso próprio
. Fatores mais do que suficientes para
a
caracteriza
ção d
o delito de tráfico de drogas.

A propósito, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reiterados julgados, tem defendido que a condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, afirmando que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
” (TJMT, Enunciado Orientativo nº 03).

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, também não vejo como acolhê-lo.

Para negar o referido benefício, o juízo sentenciante fundamentou o seguinte:

“[...]
No que tange ao art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo ser incabível na espécie. Embora o acusado fosse primário na data dos fatos, verifica-se que responde a outro fato semelhante na Ação Penal 1002449-10.2023.8.11.0006 pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido realizada a audiência nesta data e proferida sentença condenatória. Logo, havendo fundados elementos de que o acusado se dedica às atividades criminosas, não faz jus à causa de diminuição de pena
.

[...]”
(sentença de id.

208909277
)

Em que pese irresignação defensiva, a negativa do tráfico privilegiado está devidamente fundamentada em elementos concretos.

Segundo
constata-se dos autos da ação penal referenciada pelo juízo da causa (nº
1002449-10.2023.8.11.0006
), o primeiro crime de tráfico de drogas ocorreu no dia 27 de setembro de 2022, ao passo que o delito objeto do presente feito consumou-se no dia
16 de outubro de 2023
.

Assim
, conquanto a condenação utilizada para afastar o tráfico privilegiado não seja definitiva, ela se refere
a
fato anterior ao crime objeto do presente recurso de apelação, de modo que o juízo sentenciante agiu corretamente ao negar a referida minorante de pena.

Em abono ao exposto, colaciono recente julgado deste Tribunal de Justiça
, semelhante ao caso posto
:

“[...]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) policiais avistaram dois veículos furtados no interior da residência do apelante e, em busca domiciliar, apreenderam porções de maconha e de cocaína, balança de precisão e caderno de anotações da venda de drogas; (
ii
) a sentença afastou o tráfico privilegiado mediante o fundamento de que o recorrente se dedica às atividades criminosas; (
iii
) o relatório de antecedentes criminais revela que o apelante foi condenado definitivamente por receptação e ostenta outra condenação não transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; e (
ii
) incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (i) saber se há provas suficientes a amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (
ii
) se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório se o conjunto fático-probatório comprova que o apelante guardava e mantinha em depósito porções de maconha e de cocaína, além de balança de precisão e caderno com anotações de contabilidade da venda de drogas, contexto que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

6. A existência de condenação definitiva do apelante pelo crime de receptação e de outra sentença pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliada à apreensão de caderno com registros típicos da mercancia de entorpecentes, são fatores que evidenciam que o apelante vinha se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1020741-50.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
[...]”

Deveras,
no caso presente,
o fato de o apelante ter cometido dois crimes de tráfico de drogas, em
pouco mais de 01 ano
, denota sua dedicação ao comércio ilegal de entorpecentes, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, também tenho por inviável afastar a pena de multa aplicada, porquanto tal sanção pecuniária ostentar natureza penal, o que torna imperiosa sua fixação.

Aliás, segundo jurisprudência desta Câmara Criminal, “
a
pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente
”
.
(
N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

Com efeito, a hipossuficiência financeira do agente, por si só, não elide a pena de multa, sendo que eventual impossibilidade fática de recolhimento do valor fixado deve ser analisada pelo juízo da execução penal
, mesmo porque
a condiç
ão
financeira do réu poder
á
ser alterada até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIME
N
TO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença condenatória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024